Tribunal: TJDFT
Processo: 0743965-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743965-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMER AFONSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMER AFONSO para reformar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que, embora perceba remuneração bruta mensal de R$ 10.283,44, após os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, sua renda líquida corresponde a R$ 4.859,10, montante inferior a cinco salários-mínimos, conforme parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que tal quantia não é suficiente para suportar as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, acrescentando que o indeferimento da benesse viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o consequente deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento, pode acarretar a extinção do feito originário, em evidente prejuízo à parte agravante. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na instância de origem, após ser intimado a comprovar a alegada hipossuficiência (ID de origem 246403243), o agravante teve o pedido indeferido, sob o fundamento de que seus rendimentos são significativamente superiores à média nacional (ID de origem 249570482). De fato, o agravante aufere renda bruta mensal elevada, cerca de R$ 10.283,44 (ID de origem 249555476) Ressalte-se que a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 5 salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro considerado apto para orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. Contudo, convém destacar que a aferição da capacidade econômica deve considerar o montante bruto percebido pela parte requerente, e não o valor líquido remanescente após descontos ou despesas de natureza pessoal, entendimento reiteradamente adotado por esta Egrégia Turma, a exemplo do Acórdão no 2006686/TJDFT. Ademais, conquanto sustente o comprometimento de sua remuneração com despesas ordinárias e empréstimos, a assunção de obrigações além da própria capacidade econômico-financeira não equivale ao estado de pobreza. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis, atribuo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento definitivo. Sem prejuízo, diante da documentação juntada aos autos, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar: (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação; e (ii) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou a competente declaração de isento. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator